Tribunal: TJPA
Processo: 0805147-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805147-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE DE SOUZA SAMPAIO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUCOES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 159, CAPUT DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. ATENDIMENTO QUE PODE SER SUPRIDO PELA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como bem salientou o Juízo impetrado, o paciente apresenta comprovadamente
diabetes e hipertensão arterial
, segundo relatou o médico da SEAP no doc. ID. 3131489, pág. 03, todavia, ambas estão sendo

adequadamente tratadas no estabelecimento penal, conforme consta do ofício emitido pela Secretaria, bem como pode ser atestado pela ficha de evolução acima citada (ID. 3131489), na qual verifica-se que o paciente, José Sampaio, em consulta datada de 08.04.2020, apresentava-se clinicamente estável.

2
. O documento médico que instrui a impetração não revela a imprescindibilidade do tratamento
domiciliar
para melhoria e controle da saúde do requerente, não se observando, de maneira incontestável a extrema debilidade,
atual,
do seu quadro clínico, eis que o impetrante busca lastrear seus argumentos em Laudo Médico datado de 10.09.2019.

3
. O estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda prisão, ainda que a situação do paciente exija atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde recomendado ao paciente, o que não se verifica no caso em apreço.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 19 e encerrado às 14h00 do dia 21 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 19 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
José de Souza Sampaio Júnior
em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Consta da impetração que o paciente postulou a ora autoridade coatora a concessão de prisão domiciliar, no bojo do processo de execução penal nº. 000398406.2011.814.0401, em razão das graves doenças a que o paciente é acometido, sendo portador de diabetes tipo II, hipertensão arterial e insuficiência renal não dialítica, consideradas irreversíveis, conforme laudo médico em anexo.

Informa o impetrante, que, após ouvido o Ministério Público, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que o custodiado poderia ser tratado no próprio presídio, que ali haveria estrutura para tanto.

Alega que a decisão
a quo
está em conflito com a declaração da médica Rosângela Pimentel, CRM-PA 4595, que no dia 10 de setembro de 2019 asseverou que as consultas agendadas nos dias 06 de agosto de 2019 e 08 de agosto de 2019 não ocorreram em razão da falta de transporte (laudo em anexo), ou seja, não foi apresentada viatura nem escolta para que o paciente se dirigisse para as consultas. Além disso, a médica relatou que o paciente, frequentemente, interrompe seu tratamento contínuo, acarretando descontrole pressórico, glicêmico e consequentemente favorecendo possíveis complicações de tais patologias.

Aduz que, pelo laudo da médica Rosângela Pimentel, CRM-PA 4595 e ainda pela manifestação do Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo, não há condições de permanência do impetrante no sistema prisional, já que o mesmo sofre de doenças graves e não é garantido o tratamento e nem transporte para consultas.

Sustenta que, o mundo vive uma pandemia, razão pela qual o paciente, por conta de suas graves doenças, não pode ficar encarcerado, conforme Recomendação nº 62 do CNJ.

Por fim, requer a concessão liminar do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, o benefício da prisão domiciliar, com base na Resolução 62 do CNJ, considerando as doenças graves que sofre o impetrante e a evidente falta de estrutura do sistema carcerário em fornecer meios para tratá-las.

Liminar indeferida em 29.05.2020.(ID. 3137214).

Informações prestadas em 02.06.2020.(ID. 3249482).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem. (ID. 3330152).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Pugna o impetrante pela concessão do
benefício da prisão domiciliar
, em favor do paciente, ao argumento de que este encontra-se acometido por problemas de saúde que exigem tratamento adequado. Afirma que o paciente é portador de diabetes tipo II, hipertensão arterial e insuficiência renal não dialítica, consideradas irreversíveis, salientando que a casa penal onde o paciente se encontra custodiado não possui condições de efetuar o tratamento devido. Lastreia, ainda, o pleito com base na Recomendação n.º 62 do CNJ.

Todavia, tenho que não assiste razão ao impetrante.

Na hipótese retratada, verifico da leitura da leitura do atestado de pena ID. 3131490, que o paciente cumpre pena total de 12 anos, estando atualmente em regime semiaberto.

Na fase de execução penal, a prisão domiciliar possui previsão no
art. 117 da LEP
para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições:

(I) maior de 70(setenta) anos;

(II) acometido de doença grave;

(III) com filho menor ou deficiente físico ou mental;

(IV) gestante

Contudo, é cediço que o STJ tem entendido que, excepcionalmente, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar [...]” (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).

À vista disso, e a fim de melhor examinar o pleito de prisão domiciliar, o Magistrado
a quo
solicitou informações a SEAP acerca do estado de saúde do apenado, sendo que, em cumprimento a solicitação, o Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado, em ofício datado de 16/04/2020 (ID. 3131489), assim esclareceu:

“ (...), quanto ao aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária. Informo que no interior das unidades penitenciárias a SEAP dispõe de assistência ambulatorial a nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média e alta complexidade e cirúrgico são encaminhados por meio de guias de referência e contra referência ao Departamento de Regulação da SESMA-DER para agendamento de acordo com a disponibilidade nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde. (...). Segue laudo médico emitido pelo DR. Diego Rodrigues, CRM/PA 13.017, médico desta SEAP, o qual relata que o interno apresenta Hipertensão Arterial e Diabetes. Solicitada avaliação com Neurologista. (...). “

Com base nas informações prestadas, o Magistrado de 1º Grau, em decisão exarada na data de 07/05/2020 (ID. 3249484), indeferiu o pedido da defesa, sob os seguintes fundamentos:

“(...).
No caso dos autos, trata-se de apenado incurso em delito de natureza hedionda (art. 159 do CP), que já esteve em gozo de prisão domiciliar para tratamento das enfermidades que lhe acometem e foi preso após cometer novo delito. Ademais, considerando as alegações da defesa, o apenado foi submetido à avaliação médica (seq. 145.1), por meio da qual se informa que possui diabetes e hipertensão arterial, fazendo uso de medicações adequadas ao caso. Compareceu na consulta referindo perda de força no hemicorpo, porém clinicamente estável, com encaminhamento para avaliação com neurologista. Outrossim, refere a administração penitenciária (seq. 145.1) que o interior das casas penais dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidade de atendimento de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de referência a SESMA e agendamento de acordo com a disponibilidade do SUS. Da análise dos autos, verifico que se trata de apenado que de fato possui enfermidades, mas que está sendo devidamente atendido na casa penal. Há, inclusive, diversos pleitos de domiciliar (seqs. 38.1; 65.1; 102.1) indeferidos (seqs. 54.1; 78.1; 109.1) que ratificam que o apenado não está negligenciado no trato de suas enfermidades.

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

Com efeito, atenta aos documentos colacionados aos autos pelo impetrante, observo que os mesmos não se mostram suficientes à comprovar o alegado comprometimento do estado de saúde do paciente, que leve à conclusão diversa da constante da decisão exarada pela autoridade dita coatora, uma vez que não restou comprovado que o tratamento do ora paciente não possa vir a ser suprido pela casa penal onde se encontra custodiado.

O documento médico que instrui a impetração não revela a imprescindibilidade do tratamento
domiciliar
para melhoria e controle da saúde do requerente, não se observando, de maneira incontestável a extrema debilidade,
atual,
do seu quadro clínico, eis que o impetrante busca lastrear seus argumentos em Laudo Médico datado de 10.09.2019
.
(ID.3131487).

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível, inicialmente, a devida comprovação de que o apenado seja portador de doença, que requeira tratamento que não possa vir a ser prestado no local onde se encontra custodiado ou em unidade de saúde adequada. Outrossim, ainda que presente o requisito da doença grave, importa salientar que não são todas as situações que ensejarão o benefício da
prisão domiciliar
, sendo necessário que a enfermidade demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

In casu,
como bem salienta o Juízo impetrado, o paciente apresenta comprovadamente
diabetes e hipertensão arterial
, segundo relatou o Dr. Diego Rodrigues, (ID. 3131489, pág. 03), todavia, ambas estão sendo

adequadamente tratadas no estabelecimento penal, conforme consta do ofício emitido pela SEAP, bem como pode ser atestado pela ficha de evolução acima citada (ID. 3131489) na qual verifica-se que o paciente, José Sampaio, em consulta datada de 08.04.2020, apresentava-se
clinicamente estável
.

Desta forma, atestado que o paciente tem condições de receber o tratamento adequado pela equipe médica da SEAP, não cabe falar-se em concessão de prisão domiciliar, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via.

Por fim, convém esclarecer, quanto ao pedido de prisão domiciliar, com base na Resolução n.º 62 do CNJ, que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda prisão, ainda que a situação do paciente exija atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde recomendado ao paciente, o que não se verifica no caso em apreço.

Pelo exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 19 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2020